Tribunal: TCU
Processo: 039.305/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 2852026 e códigoUasg 926561 (Objeto: A Notificante/Contratada adimpliu com a integralidade das obrigações contratuais que assumiu no bojo da avença em pauta. Todavia, infelizmente e surpreendentemente, a EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH deixou de honrar para com a integralidade das suas obrigações contratuais, haja vista não ter arcado com o pagamento dos valores referentes às Notas Fiscais/Faturas no 08,11 e 11, que consubstanciam o montante de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).Data máxima vênia, tal fato não pode persistir, quanto mais ser admitido, tendo em vista o encaminhamento, por parte desta empresa, da documentação necessária aos pagamentos, da realização de diversas cobranças via e-mail, telefone, WhatsApp, solicitação via portal e-sic, até apresente data, este Ente Público não se dignou a efetuar os pagamentos devidos, fazendo com queainda estejam pendentes. Não observando o disposto nas Cláusulas contratuais.)

Inteiro teor:
Acórdão 3673/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 285/2026 - GCC/EMSERH, sob a responsabilidade de Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares EMSERH, pela ausência de pagamento de notas fiscais. Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que não compete ao TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos; considerando que não resta caracterizado o pressuposto do interesse público, nos termos do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), pelo não conhecimento desta representação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do expediente encaminhado como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) à representante. Processo TC- Processo 039.305/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Microtécnica Informática Ltda (CNPJ: 01.590.728/0009-30). 1.2. Entidade: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - Emserh. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Roberto Marcio Nardes Mendes, representando Microtecnica Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.